Tribunal: TJDFT
Processo: 0002191-14.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena ao acusado multirreincidente e portador de maus antecedentes, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e não provido.